Tribunal: TJDFT
Processo: 0745723-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PENA. COMARCA DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência da pena para a unidade federativa na qual o sentenciado atualmente se encontra preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a transferência da pena do sentenciado para a Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, lugar em que ele está preso atualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de transferência de execução penal para outra localidade não constitui direito subjetivo do apenado e depende da comprovação de vaga e da anuência do Juízo local; a ausência de informações acerca de tais elementos justificam, por ora, o indeferimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO.

4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 86 e 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 189921, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.9.2022; TJDFT, Acórdão 1893525, 0722715-86.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.7.2024.; TJDFT, Acórdão 1870287, 0717321-98.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1643581, 0730824-60.2022.8.07.0000, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022.